Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-64.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700737-64.2017.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOAO JOSE DAS CHAGAS AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Trata-se de juízo de retratação em Recurso Inominado que possui julgamento colegiado nos termos do artigo 1040, inciso II do NCPC. Destaca-se que o julgamento do RE 948.634 (tema 123 de repercussão geral) permite a volta do curso processual, onde se firmou a seguinte tese: "As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados". Não obstante a parte ré ter interposto o recurso extraordinário fundamentado no tema 123 de repercussão geral, que analisava a aplicação da Lei no 9.656/98 sobre os contratos de plano de saúde anteriores à sua edição, identifica-se que a tese fixada pelo STF não enseja a alteração do Acórdão ID 2645345. Para tanto, convém relembrar que a parte ré delimitou a sua peça defensiva e recursal na tese de que, por ser contrato anterior à edição da Lei no 9.656/98, a cobertura estaria unicamente adstrita aos termos contratuais. Assim, argumentou que a cláusula 6.1 veda a cobertura para cirurgias cardíacas, sendo este o fundamento para a negativa da cobertura (ID 2536665, págs. 2 e 6, 2536685, pág. 3 e ID 2536693, pág. 5), inclusive afirmando que a parte autora aderiu apenas ao módulo básico (ID 2536693, pág. 4). Não obstante, inicialmente destaca-se que a sentença recorrida assinalou que “Apesar da exceção presente no contrato principal quanto a não realização de cirurgia cardíaca – regra que prevalece frente a não aplicação da Lei 9.656/98 aos planos de saúde celebrados antes de sua vigência –, verifica-se no Anexo 3 (ID no 9057489 - Pág. 15/17) que o autor contratou Módulo Adicional, segundo o qual há cobertura do plano para cirurgia cardíaca. No módulo há rol de procedimentos dentre os quais estão presentes aqueles cuja realização foi negada pela requerida.” Adiante, não se desconhece que o Acórdão ID 2645345 mencionou no seu item III, quando do debate acerca da aplicabilidade da Lei no 9.656/98, que “no âmbito do TJDFT há vários precedentes no sentido de que a referida lei contém normas de ordem pública e natureza cogente e irradia seus efeitos sobre os contratos anteriores a ela, por se tratar de relação de trato sucessivo sem termo certo”. Contudo, ainda que definido pelo STF que a Lei no 9.656/98 não se aplica a contratos anteriores, a decisão da Suprema Corte não altera a conclusão do julgado colegiado, uma vez que no item V do Acórdão foi assinalado que: “V. Ademais, no caso em tela restou demonstrado que a parte recorrida é beneficiária do plano de saúde coletivo contratado com a parte recorrente por meio “FEDERAMINAS” (ID 2536666; 2536667), cujo anexo Anexo n. 3, item 1.2 contempla a cobertura de cirurgias cardíacas (ID 2536685, p. 15-16)”. Portanto, constata-se que o fundamento expresso no item V do Acórdão é suficiente, por si só, para manter a sua conclusão pela condenação da parte ré, uma vez que na análise dos fatos na ocasião daquele julgamento colegiado foi afastada expressamente a tese da parte ré de que a parte autora possuía contrato relativo apenas ao módulo básico (cujo item 6.1 veda a cobertura de cirurgias cardíacas). Desse modo, face o Acórdão assinalar que o módulo adicional (Anexo 3) contratado pela parte autora contempla a cobertura de cirurgias cardíacas, confirma-se que a manutenção da condenação não afronta o entendimento pacificado no egrégio Supremo Tribunal Federal, o que inviabiliza o reexame do Acórdão recorrido. Nestes termos, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão e devolvam-se à Vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator